Tribunal: CARF
Processo: 14098.720052/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720052/2012-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.645 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS -- AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO
ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA
E
JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, é essencial que as decisões
comparadas tenham identidade fática e jurídica entre si. Se não há similitude
fática nem jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma, e se estes não se
manifestam expressamente sobre a matéria do dissídio suscitado, é impossível
reconhecer divergência na interpretação da legislação tributária.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS
RELEVANTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO.
Inviável o recurso especial que pleiteia a reforma de acórdão mas não impugna
todos os fundamentos relevantes da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial do sujeito passivo contra decisão da 2a TO da 3a
Câmara da 3a Seção, plasmada no Acórdão no 3302-004.630, de 27 de julho de 2017 (e-fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720052/2012-11
Fl. 28919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720052/2012-11

28.106/28.135), integrado pelo Acórdão no 3302-006.420, de 29 de janeiro de 2019 (e-fls.
28.309/28.320), assim ementados:
Acórdão no 3302-004.630:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
FALTA DE LANÇAMENTO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE 50%. FALTA DE
CUMPRIMENTO DE REQUISITO.
Para a utilização da redução de alíquota em 50%, de que trata Nota Complementar NC
(22-1) da T1PI, até junho de 2010 era imprescindível o parecer prévio da SRFB
mediante a expedição de Ato Declaratório Executivo.
INSUMO. CLASSIFICADO INCORRETAMENTE COMO MERCADORIA PARA
REVENDA. RESULTADO DA DILIGÊNCIA.
A diligência auferiu imprecisões no resultado da fiscalização, logo, deve ser
reformulado o auto a fim de aplicar o resultado da perícia.
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA
OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos concernentes a produtos
isentos adquiridos para emprego no processo industrial, mas não elaborados com
matérias primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem pecuária, de
produção regional por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental
ou sem projetos aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA.
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
CRÉDITOS
FICTÍCIOS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os créditos
concernentes a insumos onerados pelo imposto.
FALTA DE LANÇAMENTO. BEBIDAS ALCOÓLICAS E NÃO ALCOÓLICAS.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECIAL. INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO.
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRAS FILIAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA
SUSPENSÃO.
No regime de tributação especial previsto para as bebidas alcoólicas e não alcoólicas, as
saídas de produtos acabados têm incidência única do imposto na origem, sem a
possibilidade de aplicação da suspensão prevista para os casos gerais.
Acórdão no 3302-006.420:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INSUMO UTILIZADO NA
PRODUÇÃO.
O corante caramelo utilizado na produção não foi adquirido das Usinas de Itamarati,
mas adquirido da DD. WILLIAMSON que informou não ter utilizado matérias-primas
Fl. 28920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720052/2012-11

da Amazônia, mas sim das Usinas de Itamarati, localizadas em Mato Grosso, Estado
que não faz parte da Amazônia Ocidental.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
COMPETÊNCIA
DO
AUDITOR-FISCAL.
VERIFICAÇÃO
DO
DESCUMPRIMENTO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
descumprimento dos requisitos do PPB de que trata o artigo 7o do Decreto-lei n°
288/1967. Porém, não cabe à RFB afastar a interpretação expressa da SUFRAMA sobre
matéria inserta em sua competência, no que diz respeito à definição dos requisitos
fixados em portaria interministerial de aprovação do PPB.
As decisões foram prolatadas em sede de lançamento de ofício para formalização
da determinação e da exigência de créditos tributários de IPI, em razão da constatação das
seguintes infrações:
a) falta de lançamento de imposto nas saídas do estabelecimento de produtos tributados por
utilização indevida de redução de alíquota do imposto, sem comprovação do direito à
redução;
b) recolhimento a menor do imposto em virtude do aproveitamento indevido de créditos do
imposto destacado nas notas fiscais de produtos acabados recebidos em transferência de
outras filiais, estando sujeito passivo submetido ao pagamento do imposto em regime
especial para bebidas;
c) aproveitamento indevido de créditos referentes a aquisições de concentrados da Pepsi-Cola e
de parte de "filme stretch" para fabricação de refrigerantes adquiridos com isenção de
fornecedores da Amazônia Ocidental, sem a aplicação de matéria prima extrativa vegetal de
produção regional na totalidade dos produtos fabricados pelos fornecedores, um dos
requisitos para a fruição do crédito incentivado; aproveitamento indevido também de créditos
relativos à aquisição de concentrados de frutas/tônica e rolhas metálicas para fabricação de
refrigerantes, de fornecedores da Zona Franca de Manaus com isenção que não permite a
manutenção do crédito pelo sistema não cumulativo, ou seja, sem pagamento do imposto na
etapa anterior e não sendo o caso de crédito incentivado;
d) saída de produtos acabados tributados (cervejas de malte) para outras filiais sem lançamento
do imposto em virtude do uso incorreto do instituto da suspensão;
e) saída de produtos acabados tributados (águas, incluídas águas minerais e as águas
gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizantes) para outras
filiais sem lançamento do imposto em virtude do uso incorreto do instituto da suspensão.
O apelo (efls. 655/688) suscitou a ocorrência de dissídio interpretativo da
legislação tributária referente à (i) "correta alíquota do IPI nas saídas promovidas pela
Recorrente com redução de 50%. Inexistência da obrigação de edição de Ato Declaratório
Executivo - ADE" (Acórdãos n°s 202-07.570, 201-77.930 e 1402-001.401); à ii) "competência da
SUFRAMA e da Receita Federal para fiscalizar o cumprimento do PPB" (Acórdãos n°s 9303-
003.825 e 9303-002.293), ao (iii) "creditamento de IPI na aquisição de produtos isentos -
violação à não cumulatividade e necessário tratamento diferenciado às empresas sediadas na
Zona Franca de Manaus - Ilegitimidade da glosa de créditos de produtos oriundos da Zona
Fl. 28921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720052/2012-11

Franca de Manaus" (Acórdãos n°s 202-11.612, CSRF/02-02.211 e 3201-005.719); e, (iv)
"reconhecimento do IPI pago pelos estabelecimentos receptores. Arts. 58-J e S8-N da Lei n.
10.833/2003. Inaplicabilidade do princípio da autonomia dos estabelecimentos" (Acórdãos n°s
3403-003.602, 3301-002.927 e 201-71.673).
A princípio, o Presidente da 3a Câmara negou seguimento ao apelo por entender
que as divergências jurisprudenciais suscitadas não foram comprovadas mediante os paradigmas
indicados. O Despacho 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 4 de maio de 2020 (efls.
28.809/28.822) foi agravado. E a Presidência da CSRF, acolhendo proposição de sua assessoria,
houve por bem em acolher parcialmente o agravo, para admitir o Recurso Especial no que tange
às matérias:
(i) "correta alíquota do IPI nas saídas promovidas pela Recorrente com redução de 50%.
Inexistência da obrigação de edição de Ato Declaratório Executivo - ADE", mas apenas
em relação ao Acórdão n° 201-77.930, e;
(iii) "creditamento de IPI na aquisição de produtos isentos - violação à não
cumulatividade e necessário tratamento diferenciado às empresas sediadas na Zona
Franca de Manaus - Ilegitimidade da glosa de créditos de produtos oriundos da Zona
Franca de Manaus".
Regularmente intimada do Despacho em Agravo CSRF / 3a Turma, de 11 de
setembro de 2020 (fls. 28.898 a 28.907), a Fazenda Nacional não ofereceu contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator
O apelo é tempestivo. Há no entanto óbices intransponíveis para o seu
conhecimento.
A primeira matéria que aporta a esta 3a Turma diz respeito à (des)necessidade de
prévia emissão pela RFB de ato declaratório como condição ao aproveitamento do benefício
fiscal de redução de alíquota de que trata o art. 65, I, do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 (RIPI/2002).
A decisão recorrida considerou que os fatos jurídicos tributários, objeto do
lançamento, correspondiam ao ano-calendário de 2008 e portanto submetiam-se à aplicação do
disposto no RIPI 2002. Interpretando o art. 65, inc. I, do RIPI/2002; a Nota Complementar NC-
21-1 e a NC22-1 da TIPI; e a Instrução Normativa – RFB no 1.135, de 2011, concluiu que havia
expressa previsão de que as alíquotas fossem aplicadas em cada caso, pela SRF, após audiência
do órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, quanto
ao cumprimento dos requisitos previstos para a concessão do benefício.
Em síntese, concluiu que até a edição IN-RBF no 1.135, de 2011, a fruição do
benefício de redução de alíquotas dependia da prévia expedição de Ato Declatório Executivo por
Fl. 28922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720052/2012-11

parte da Administração Tributária. Aduziu que, a partir da edição do Decreto no 7.212, de 15 de
junho de 2010 (RIPI/2010), a fruição do benefício passou a depender somente à observância das
NC-21-1 e a NC22-1. Ressalvou no entanto que essa condição só passou a vigorar a partir da
edição do RIPI/2010. Concluiu então que, até junho de 2010, era imprescindível o
reconhecimento prévio do benefício pela Autoridade Fiscal.
O Despacho em Agravo CSRF / 3a Turma, de 11 de setembro de 2020 (fls. 28.898
a 28.907) reconheceu divergência desse entendimento em face do decidido no Acórdão no 201-
77.930, que tem a seguinte ementa:
IPI. REFRIGERANTES, REFRESCOS E NÉCTARES DA POSIÇÃO 2202.10.00.
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. ARTIGO 57 DO RIPI/98, C/C A NC 22-1 DA TIP1198.
Não representa perda do direito à redução da alíquota a inexistência da declaração da
SRF relativa à permissão ao exercício do direito, se este é patente pelo cumprimento dos
requisitos ínsitos na NC 22-1 da TIPI/98.
Recurso provido.
A decisão defrontou-se com lide versando sobre a suficiência de depósitos
judiciais feitos pelo contribuinte, almejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Já
no parágrafo inicial do seu voto condutor, o Relator adverte:
Para bem balizar o mote do julgamento, de esclarecer limitar-se o mesmo à
determinação de terem os depósitos judiciais sido feitos à suficiência ou não.
Repisa o fato de o contribuinte ter lançado mão da busca da tutela do Poder
Judiciário para fazer valer a classificação fiscal que entendeu aplicável ao seu produto e que é
contemplada com alíquota zero, e de que tal litigância decorreu da inconformidade com a
resposta dada pela Receita Federal à consulta formulada quanto à classificação fiscal. Justamente
em razão dessa discussão judicial, o contribuinte efetuou depósito judicial, visando à suspensão
da exigibilidade do crédito tributário. Fê-lo com base na classificação fiscal indicada pelo Fisco
na solução da consulta, no entanto, com alíquota reduzida em 50%, pela aplicação dos termos do
artigo 57 do RIPI/98 e do contido na NC 22-1 da TTP1/98.
Ainda relatando a lide, reiterou que o processo analisado envolvia “...situação sui
generis, a ponto de revestir-se de surrealismo estar o contribuinte brigando pelo inadequado
enquadramento de seu produto quanto à classificação fiscal e, ao mesmo tempo, em
comportamento que potencialmente pudesse ser considerado pela Fiscalização como confissão
quanto à matéria de fato, pedir formalmente o reconhecimento de aplicação de alíquota
reduzida.”
Para solucionar efetivamente a lide, a decisão interpretou o artigo 57 do RIPI/98 e
a Norma Complementar da TIPI/98. Considerou que os indicativos eram de que somente foi
descumprida a necessidade de declaração da SRF quanto ao direito, após a oitiva do órgão
competente de Ministério da Agricultura. E em face de prova dos registros do produto efetuados
pelo contribuinte recorrente junto ao Ministério da Agricultura, a decisão concluiu:
Entendo desnecessário expender maiores considerações sobre a questão para reconhecer
o direito de a contribuinte efetuar os depósitos com a redução da alíquota.
Fl. 28923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720052/2012-11

Como é de sabença, o dissídio jurisprudencial que enseja a abertura da via
recursal especial consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes. Não há a caracterização da divergência jurisprudencial há para a abertura da via
recursal especial se o acórdão recorrido não tem, entre seus fundamentos, aquele apontado no
paradigma.
No caso sob comento, o Acórdão no 201-77.930, trazido à colação como
paradigma, fundamenta sua decisão no artigo 57 do RIPI/98 e na Norma Complementar da
TIPI/98, enquanto o julgado recorrido - expressamente fundamentado em outras normas (art. 65,
inc. I, do RIPI/2002; a Nota Complementar NC-21-1 e a NC22-1 da TIPI; e a Instrução
Normativa – RFB no 1.135, de 2011) - em momento algum se reporta ao dispositivo legal
invocado no paradigma. Assim sendo, não se pode, pois, suscitar interpretação divergente na
aplicação do art. 65, inc. I, do RIPI/2002; da Nota Complementar NC-21-1 e a NC22-1 da TIPI;
e da Instrução Normativa RFB no 1.135, de 2011, sobre a qual se fundamentou o voto vencido,
condutor para o Acórdão no 3302-004.630 e apontado pelo recorrente como tendo sido
divergentemente interepretados, quando o aresto indicado como paradigma efetivamente não os
aplicou.
E nem poderia mesmo fazê-lo, já que, à época da prolação do Acórdão no 201-
77.930, indicado como paradigma, a IN ainda não havia sido editada. E não se pode afirmar,
inequivocamente, que o Colegiado 201 do vetusto Conselho de Contribuintes julgaria da mesma
maneira se se deparasse com a IN-RFB no 1.135, de 2011.
Essas, as dessemelhanças jurídicas. Mas há também dissimilitudes fáticas.
Como bem enfatizado no voto condutor do Acórdão no 201-77.930, a lide versava
sobre a suficiência de depósitos judiciais, decorrentes de ação judicial proposta pelo contribuinte,
decorrente de sua insatisfação com a alíquota de IPI determinada para o seu produto em solução
de consulta própria. Ainda segundo o voto do Acórdão no 201-77.930, o produto em questão
havia sido registrado no Ministério da Agricultura e aprovado, o que indicaria que os padrões de
identidade e qualidade necessários para o seu consumo haviam sido satisfeitos.
Foi justamente em decorrência desse registro e também em razão da “...situação
sui generis do processo”, que o voto condutor do Acórdão no 201-77.930 dispensou-se de
“expender maiores considerações sobre a questão para reconhecer o direito de a contribuinte
efetuar depósitos com a redução da alíquota.”
Ora, no caso concreto analisado pela decisão recorrida, não se cogita da existência
de depósitos judiais; não há ação judicial alguma a discutir alíquota; não há solução de consulta
formulada pela Ambev a respeito da alíquota aplicável e, muito menos, não se trata de produtos
registrados no Ministério da Agricultura. Como se vê, nenhum dos suportes fáticos da decisão
adotada pelo Acórdão no 201-77.930 repete-se nos presentes autos. Por esta razão, não há como
estabelecer base de comparação das decisões e deduzir o dissídio suscitado.
O Despacho em Agravo CSRF / 3a Turma, de 11 de setembro de 2020 (fls. 28.898
a 28.907) também reconheceu divergência interpretativa da legislação atinente à (i)legitimidade
dos créditos tomados na entrada de insumos isento oriundos da ZFM ao confrontar a decisão
recorrida com os acórdãos no 202-11.612 e CSRF/02-02.211, assim ementados:
Fl. 28924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720052/2012-11

Acórdão n° 202-11.612:
IPI - CRÉDITO RELATIVO A AQUISIÇÕES ISENTAS - As aquisições de matérias-
primas e insumos isentos geram ao adquirente crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI como se tributadas fossem, face ao princípio da não-
cumulatividade, conjugado com os princípios da essencialidade e seletividade.
Recurso provido.
Acórdão CSRF/02-02.211:
IPI. - CRÉDITO DE IPI DE PRODUTOS ISENTOS - Precedentes da CSRF. Conforme
decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n°
212.484-2 - RS, não ocorre ofensa à Constituição Federal (art. 153, § 3°, II) quando o
contribuinte do IPI credita-se do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos
sob o regime de isenção.
Recurso especial negado.
O Acórdão indicado como paradigma n° 202-11.612 reconheceu que, nas
aquisições de matérias-primas e insumos isentos, há direito genérico ao crédito do IPI como se
tributadas fossem, em decorrência do conteúdo do princípio da não-cumulatividade, conjugado
com os princípios da essencialidade e da seletividade. Já o Acórdão indicado como paradigma
CSRF/02-02.211, apoiado no julgamento do RE 212.484, concluiu pela possibilidade genérica
do creditamento de IPI na entrada de matérias-primas isentas em estabelecimento
industrializador de móveis de madeira.
O Acórdão no 202-11.612 não adentrou a necessidade de cumprimento das
exigências legais para gozo dos benefícios fiscais, enfrentando a questão sob o ângulo do
princípio da não-cumulatividade. O Acórdão no CSRF/02-02.211, da mesma forma, apoiou-se na
sua interpretação sobre o princípio da não cumulatividade e à luz de decisão exarada pelo STF
no RE 212.484, fixou o direito de crédito pela aquisição de insumos isentos.
A decisão recorrida, a seu turno, para julgar a matéria, interpretou a seguinte
legislação:
1) Art. 69 do RIPI/2002 (Decreto-lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, art. 9°, e Lei
no 8.387, de 30 de dezembro de 1991 art. 1o);
2) Art. 82 do RIPI/2002;
3) Art. 175 do RIPI/2002, e;
4) Art. 6° do Decreto no 1.475, de 1975.
E concluiu que, para a fruição do benefício fiscal previsto no art. 6° do Decreto no
1.475, de 1975, há duas condições:
i. elaboração dos produtos com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental e
Fl. 28925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720052/2012-11

ii. a necessária aprovação pelo Conselho de Administração da SUFRAMA dos
projetos de fabricação do insumo passível de isenção nas vendas para o território
nacional.
Concluiu que o recorrente nao satisfez os requisitos do art. 82 do RIPI/2002.
Quanto à possibilidade de aproveitamento de créditos fictos, a decisão interpretou
o art. 153, inc. IV, e § 3°, inc. II, e o art. 150, § 6°, da CF/88. E concluiu que há, no ordenamento
jurídico vigente, regra que impõe condições para a concessão de crédito ficto e que não foram
satisfeitas pelo contribuinte.
Portanto, a decisão recorrida está fundamentada em dois motivos: o genérico, a
partir do qual concluiu que o princípio da não cumulatividade não dava guarida ao creditamento
pretendido porque havia no ordenamento jurídico vigente regras condicionantes desse
aproveitamento, e; o específico, pelo qual entendeu que o contribuinte não preencheu os
requisitos para a fruição do benefício fiscal previsto no art. 6° do DL no 1.435, de 1972.
Conforme acima referi, o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
entendimento conflitante para as mesmas regras de direito aplicadas a fatos iguais ou
semelhantes. Não há como caracterizar a divergência se o acórdão recorrido não tem, entre seus
fundamentos, aquele apontado nos paradigmas.
No caso sob comento, o Acórdão no 202-11.612, trazido à colação como
paradigma, fundamenta sua decisão na sua peculiar interpretação do conteúdo do princípio
constitucional da não cumulatividade, do princípio da essencialidade e do princípio da
seletividade, enquanto o julgado recorrido - expressamente fundamentado em outras normas - em
momento algum se reporta a tais princípios. A par de suas dessemelhanças fáticas (o Acórdão no
CSRF/02-02.111 contemplou recurso de estabelecimento industrial fabricante de móveis de
madeira e jamais se cogitou de analisar o direito sob o prisma do benefício fiscal inscrito no art.
6° do DL no 1.435, de 1975), a mesmas observações emprestam-se a este Acórdão, que, tendo
sufragado exegese do princípio constitucional da não cumulatividade já superada pelo STF,
justificou o creditamento ficto de IPI na entrada de insumos isentos com base em normas
diferentes, das quais não se cogitou no acórdão recorrido.
Essa impossibilidade de comparação entre os acórdãos confrontados – recorrido,
202-11.612 e CSRF/02-02.211 – não é fortuita e tampouco pode ser atribuída a vício da decisão
recorrida. Decorre do simples fato de o recorrente ter controvertido o direito ao creditamento
ficto, não com base nos princípios constitucionais referidos nos acórdãos indicados, mas com
supedâneo no DL no 288, de 1967, e no art. 163, § 2°, do RIPI/2002, razão pela qual a decisão
recorrida não apreciou as matérias sob o mesmo ângulo dos acórdãos indicados, impossibilitando
a comparação entre eles.
Há ainda um óbice adicional ao conhecimento do recurso quanto à matéria.
Como visto, a decisão recorrida decidiu exaurientemente a lide, oferecendo dois
fundamentos: um específico e outro genérico.
Fl. 28926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720052/2012-11

Todavia, o recurso especial que sobre a esta 3a Turma nada referiu quanto ao
fundamento jurídico específico. De tal modo, remanesceu no aresto recorrido fundamento
inatacado, suficiente, por si só, para determinar o desprovimento do pedido, evidência que atrai,
mutatis mutandis, a regra inscrita na Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal, deste teor:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Destarte, é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou o colegiado de origem, o
que ocorreu no presente caso. Neste mesmo sentido precedente do STJ.
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CDA. DEFEITO
FORMA. NULIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
(...)
3.Não se conhece do recurso especial que não ataca fundamento que, por si só, é
suficiente para fundamentar o juízo emitido pelo acórdão recorrido, evidência que atrai,
mutatis mutandis, , a regra inscrita na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, deste
teor: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
4. Na espécie, o acórdão recorrido desproveu o agravo interno sob o argumento de
prescrição do crédito fiscal e, também, de nulidade da CDA. As razões de recurso
especial, todavia, apenas impugnaram a matéria referente à prescrição dos valores
exigidos.
(...)”
( STJ, 1a Turma, REsp 704504 / RS, Relator: Ministro José Delgado)
Nesta mesma linha já decidiu a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS
RELEVANTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO,
IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO. Inviável o recurso especial que pleiteia a
reforma de acórdão mas não impugna todos os fundamentos relevantes da decisão
recorrida.
(Acórdão no 910100.692, Relator: Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho)
Conclusão
Com essas considerações, voto por não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 28927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.645 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720052/2012-11

Fl. 28928
DF CARF MF
Documento nato-digital